Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-14.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711047-14.2021.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO DOS SANTOS SOUZA EMBARGADO: BANCO PAN S.A, F1 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O GERALDO DOS SANTOS SOUZA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 55754052. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator